Tribunal: TJDFT
Processo: 0726944-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. DATA ESTIPULADA PARA O PRÓXIMO COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento das obrigações impostas ao apenado em regime aberto verifica-se no momento em que o agente deixa de comparecer perante o Juízo de Execução para justificar as suas atividades, devendo ser computado como efetivo cumprimento da pena o lapso temporal entre a data da última apresentação em Juízo e a data estabelecida para o próximo comparecimento.
2. Recurso conhecido e provido para fixar a data de 07/02/2018 (data estipulada para o próximo comparecimento em Juízo) como interrupção do cumprimento da pena executada em regime aberto.